Tribunal: TJBA
Processo: 8145073-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8145073-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s): FABIO RIVELLI

APELADO: M. C. O. D. S. C. e outros

Advogado(s):LEIZIANE OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA.
CABIMENTO.
ATRASO
EM VOO AÉREO INTERNACIONAL
.
CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA
CALCADA NA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO
. DANO
MORAL
CONFIGURAD
O. QUANTUM. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APELO
D
A RÉ
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 em razão de atraso de voo internacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide a Convenção de Montreal ou o Código de Defesa do Consumidor quanto à reparação por dano moral; (ii) determinar se restou configurado o dano moral em razão do atraso e perda de conexão; (iii) verificar a adequação do valor fixado em R$5.000,00 a título de dano moral; (iv) decidir sobre a exigência de autorização judicial prévia para levantamento de valores quando se tratar de beneficiária adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, razão pela qual deve ser conhecido.

A Convenção de Montreal e as Convenções limitadoras da responsabilidade das transportadoras não se aplicam às pretensões de reparação por danos extrapatrimoniais, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.394.401 - Tema 1240) e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a tutela do dano moral se rege pelo microssistema consumerista.

Restou comprovado nos autos atraso na chegada ao destino superior a 10 (dez) horas e perda da conexão, circunstâncias que configuram falha na prestação do serviço e transcendem mero dissabor, gerando sentimentos de angústia, aflição e frustração aptos a ensejar reparação por dano moral.

A responsabilidade da transportadora é objetiva no âmbito das relações de consumo, nos termos do art. 14 do CDC, de modo que a obrigação indenizatória se impõe salvo a ocorrência de excludente de responsabilidade comprovada, o que não se verifica nos autos (ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro).

Na quantificação do dano moral deve-se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as finalidades compensatória, punitiva e pedagógica; considerando a extensão do dano, a duração do atraso, a ausência de contribuição da vítima e a capacidade econômica do ofensor, o valor de R$5.000,00 revela-se adequado e não configurador de enriquecimento indevido.

O pedido de que o levantamento de quantias seja condicionado a autorização judicial específica e comprovação de necessidade da adolescente deverá ser apreciado no momento próprio, na fase de cumprimento de sentença, com base no art. 1.689, II, do Código Civil, exigindo-se comprovação documental adequada.

Nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais para refletir o trabalho adicional em grau de recurso, fixando-se em 13% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A Convenção de Montreal não se aplica às pretensões de reparação por danos extrapatrimoniais no transporte aéreo internacional, sendo aplicável, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.

Atraso de voo superior a 10 horas e perda de conexão, associados à falha na prestação de assistência, configuram dano moral indenizável.

A responsabilidade da transportadora em relação aos danos morais é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, salvo comprovada excludente de responsabilidade.

O valor de R$5.000,00 a título de dano moral, quando ajustado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às circunstâncias do caso, é adequado.

Pedido de condicionamento de levantamento de valores por adolescente deve ser requerido e analisado na fase de cumprimento de sentença, conforme art. 1.689, II, do Código Civil.

Deve ser majorada a verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, para 13% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8145073-09.2024.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

e
apelad
a
,
M.C.O.D.S.C.,
adolescente assistida por seu genitor
JOSU
É
RIBEIRO CERQUEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em c
onhecer
do Apelo
da ré
e

n
egar-
lhe
provimento
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos,
majorando os honorários advocatícios de sucumbência
em desfavor d
a
ré
/
apelante
.

Salvador, .

12